Tribunal: STF
Processo: AI 587164
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Princípio da
legalidade. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4.
Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento